Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-15.2024.8.11.0019
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000756-15.2024.8.11.0019
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO ALVES CAMPOS - CPF: 611.464.813-73 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADRIANO FERNANDO DE SOUSA - CPF: 040.589.773-10 (TESTEMUNHA), EDI CARLOS MONTEIRO COSTA - CPF: 609.959.982-72 (TESTEMUNHA), LEANDRO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 012.367.793-98 (TESTEMUNHA), WENDEL DA COSTA BARROS - CPF: 108.338.124-59 (TESTEMUNHA), RENILDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 620.474.333-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP), por ter, supostamente, matado a vítima após esta se recusar a trocar uma música que estava ouvindo em seu celular.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte; e (iii) avaliar a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir
3. A materialidade do delito está comprovada pela certidão de óbito, laudo de necrópsia e demais documentos, enquanto a autoria é evidenciada pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do próprio recorrente, que não negou ter sido o autor do homicídio.
4. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte é inviável nesta fase processual, pois há elementos que indicam o dolo de matar, como o uso de instrumentos potencialmente letais (tábua de madeira e faca) e o direcionamento dos golpes a regiões vitais do corpo humano.
5. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, pois há elementos nos autos que indicam que o crime foi motivado pela recusa da vítima em atender ao pedido do recorrente para trocar uma música, não sendo manifestamente improcedente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na fase de pronúncia, havendo dúvida razoável acerca do elemento subjetivo do agente, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. 2. As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADRIANO ALVES CAMPOS
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo como vítima Renildo Ferreira da Silva.

Segundo a denúncia, no dia 05 de maio de 2024, por volta das 22h25min, no Armazém Sipal, localizado no Distrito de Novo Paraná, no Município de Porto dos Gaúchos/MT, o recorrente, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma branca, matou, por motivo fútil, Renildo Ferreira da Silva.

Narra a peça acusatória que, na data dos fatos, estavam no local do crime vários funcionários vinculados à mencionada empresa, que, por se encontrarem em horário de descanso, estavam consumindo bebidas alcoólicas e ouvindo música. Em determinado momento, o denunciado teria solicitado ao ofendido que colocasse uma música específica, o que foi negado por este, motivo pelo qual o acusado agrediu o ofendido e, após, tomado de animus necandi, o golpeou com uma faca, atingindo-lhe na região peitoral, além de ter desferido inúmeros golpes na cabeça do ofendido, utilizando-se de uma tábua de madeira para tanto. Logo em seguida, o increpado evadiu-se do local.

Após, a vítima foi socorrida pelos demais funcionários que estavam presentes no local, que acionaram a equipe médica, contudo, no percurso até o hospital, o ofendido veio a óbito devido aos ferimentos causados pelo acusado.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo de necrópsia, mídia audiovisual, relatórios de investigação e termos de depoimentos inclusos nos autos.

Inconformado com a decisão de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, postulando, preliminarmente, o seu impronunciamento ao argumento de inexistência de provas para o encaminhamento ao julgamento do plenário. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte e, por último, a extração da qualificadora da motivação fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os termos do recurso, postulando pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso em sentido estrito, mantendo incólume o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

O juízo a quo manteve a decisão, remetendo o feito a este Egrégio Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 323850867)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA CONTRA O PRONUNCIAMENTO DOS RECORRENTES PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, II, DO CÓDIGO PENAL). (1) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PARA O PRONUNCIAMENTO – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COMPOSTO POR TESTEMUNHAS PRESENCIAIS, IMAGENS DE CAMERA DE SEGURANÇA E CONFISSÃO DO RÉU, QUE LEGITIMAM O PRONUNCIAMENTO. (2) PEDIDO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE – TIPICIDADE BEM EVIDENCIADA. (3) PEDIDO DE retirada de qualificadora – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NARRADA NA DENÚNCIA E COMPROVADA PELA INSTRUÇÃO, SENDO, PORTANTO, COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI ANALISÁ-LA.
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, com o objetivo de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, não se exigindo prova plena da culpabilidade, bastando, para tanto, a presença de elementos que demonstrem a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, transcrevo a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de primeiro grau:

"Vistos.

Adriano Alves Campos, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso nas disposições do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) do Código Penal, porque:

"[...] Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 de maio de 2024, por volta das 22h25min, no Armazém Sipal, localizado no Distrito de Novo Paraná, no Município de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado ADRIANO ALVES CAMPOS, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma branca, matou, por motivo fútil, Renildo Ferreira da Silva, conforme boletim de ocorrência de ID 174665427; certidão de óbito de ID 174665439; laudo de necrópsia de ID 174665440; mídia audiovisual de ID 174665434; relatório de investigação nº 2024.13.49235 de ID 174665432; relatório nº 2024.7.120370 de ID 174665592 e termos de depoimentos inclusos.

Narram os autos do incluso procedimento investigativo que, na data dos fatos, estavam no local do crime vários funcionários vinculados à mencionada empresa, que, por se encontrarem em horário de descanso, estavam consumindo bebidas alcoólicas e ouvindo música. Consta nos autos que, em determinado momento, o denunciado teria solicitado ao ofendido que colocasse uma música específica, o que foi negado por este, motivo pelo qual o acusado agrediu o ofendido e, após, tomado de animus necandi, o golpeou com uma faca, atingindo-lhe na região peitoral, além de ter desferido inúmeros golpes na cabeça do ofendido, utilizando-se de uma tábua de madeira para tanto. Logo em seguida, o increpado evadiu-se do local.

Após, a vítima foi socorrida pelos demais funcionários que estavam presentes no local, que acionaram a equipe médica, contudo, no percurso até o hospital, o ofendido veio a óbito devido aos ferimentos causados pelo acusado.

É dos autos que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o delito foi praticado tão somente pelo fato de a vítima não ter colocado a música que o réu queria. [...]"

[...]

Com efeito, no caso em exame, após examinar o conjunto probatório produzido, este Juízo está convencido da existência de crime doloso contra a vida e dos indícios suficientes de autoria em relação ao acusado Adriano Alves Campos.

A materialidade está comprovada, sobretudo, pela certidão de óbito da vítima (Id. 174665439), pelo exame de necrópsia (Id. 174665440), bem como pelos demais documentos amealhados ao feito.

Em relação a autoria delitiva, o réu Adriano Alves Campos, embora tenha negado a motivação do crime descrita na denúncia, afirmando que não foi em decorrência de uma música, bem como descrito modus operandi diverso daquele da exordial acusatória, não negou ter sido autor do homicídio que vitimou Renildo Ferreira da Silva.

[...]

Assim, diante dos elementos trazidos aos autos, a probabilidade de ter o acusado Adriano Alves Campos praticado o crime de homicídio qualificado em face da vítima Renildo Ferreira da Silva está satisfatoriamente demonstrada.

A tese lançada pela Defesa de serem as provas insuficientes para a pronúncia não se sustenta, vez que é notório pelas declarações acima os indícios suficientes de autoria, aptos a ensejarem a pronúncia. Até onde é permitida a análise da prova nesta etapa processual, é possível extrair elementos suficientes de autoria em relação ao réu supracitado.

A certeza absoluta se o conjunto probatório é suficiente ou não para condenação, assim como eventual desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, por sua vez, deve ser analisada pelo Conselho de Sentença, competente na matéria, visto que demanda análise aprofundada das provas, o que é vedado a este julgador neste momento processual.

[...]

Quanto à qualificadora imputada, consistente no motivo fútil, deve ser mantida para o debate das Partes no plenário. Com efeito, o modo de execução do crime, segundo os relatos das testemunhas, revela que foi cometido em decorrência da insatisfação do réu com a negação da vítima em reproduzir uma música que ele (réu) havia pedido. Como evidenciado nos autos, a motivação é insignificante, desproporcional, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável, razão pela qual sua manutenção é imperativa.

Ademais, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente impertinentes, que não é o caso dos autos. No momento da pronúncia há que se restringir, unicamente, à comprovação da materialidade do fato criminoso e da indicação dos indícios de autoria, como dito alhures. Tudo o mais deve ser sopesado pelo Conselho de Sentença.

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, pronunciar o acusado Adriano Alves Campos como incurso nas disposições do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca."

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

No caso em análise, a materialidade do delito está sobejamente comprovada pela certidão de óbito da vítima, pelo laudo de necrópsia, bem como pelos demais documentos amealhados ao feito, conforme destacado na decisão de pronúncia.

Quanto à autoria, há nos autos elementos suficientes para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, não negou ter sido o autor do homicídio que vitimou Renildo Ferreira da Silva, apenas contestou a motivação descrita na denúncia.

Além disso, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em apontar o recorrente como autor do crime. A testemunha Adriano Fernando de Sousa narrou que, das pessoas que estavam no local durante o desenvolvimento dos fatos, ouviu que a vítima escutava uma música no celular e o réu pediu que ela trocasse, mas a vítima se negou, o que deu início à discussão. Afirmou ainda que os demais trabalhadores relataram que o réu foi quem iniciou as agressões, o que foi confirmado pelas gravações do circuito interno de segurança.

A testemunha Leandro Bezerra dos Santos, por sua vez, relatou que o réu pediu para que fosse colocada uma determinada música, mas a vítima se recusou, o que deu início a uma briga. Segundo ele, o recorrente pegou um cabo de enxada quebrado para agredir a vítima, mas conseguiu retirá-lo dele. Posteriormente, o réu pegou uma tábua de madeira, momento em que a testemunha alertou a vítima para que fugisse.

Já a testemunha Wendel da Costa Barros narrou que o recorrente foi até seu alojamento após o crime, dizendo inicialmente que a vítima o havia agredido, mas depois confessou: "eu matei o cara", fugindo em seguida.

Somando-se a isso, há nos autos a gravação do circuito de segurança da empresa onde os fatos se desenvolveram, a qual corrobora a descrição fática narrada pelas testemunhas.

Portanto, há elementos suficientes nos autos que indicam a autoria delitiva, sendo certo que eventuais dúvidas ou contradições devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em observância ao princípio da soberania dos veredictos.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

O recorrente pleiteia a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal), sob o argumento de ausência de animus necandi.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque, conforme bem destacado pelo magistrado a quo, a análise aprofundada acerca do elemento subjetivo do agente demanda valoração probatória incompatível com a fase de pronúncia, sendo matéria a ser decidida pelo Tribunal do Júri.

No caso em tela, há elementos que indicam que o recorrente agiu com dolo de matar, notadamente pelo fato de ter utilizado instrumentos (tábua de madeira e faca) capazes de causar a morte da vítima, além de ter desferido múltiplos golpes, inclusive na região peitoral, área sabidamente vital do corpo humano.

Ademais, após o crime, o próprio recorrente confessou a prática do homicídio à testemunha Wendel da Costa Barros, ao afirmar "eu matei o cara", demonstrando ter consciência do resultado morte.

Nesse contexto, havendo dúvida razoável acerca do elemento subjetivo do agente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. Por consectário, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. Agravo desprovido.(AgRg no HC n. 818.001/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Portanto, não há como acolher o pedido de desclassificação nesta fase processual, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

3. DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Todavia, tal pretensão também não merece acolhimento. Conforme entendimento pacífico da jurisprudência, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

No caso em análise, há elementos nos autos que indicam que o crime foi praticado por motivo fútil, qual seja, a insatisfação do recorrente com a negativa da vítima em reproduzir uma música que ele havia solicitado.

As testemunhas Adriano Fernando de Sousa e Leandro Bezerra dos Santos foram uníssonas em afirmar que a discussão entre o réu e a vítima teve início após esta se recusar a colocar a música solicitada por aquele.

Nesse contexto, não se pode afirmar, de plano, que a qualificadora é manifestamente improcedente, devendo a questão ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

Recurso desprovido.
A decisão de pronúncia que indica, ainda que sucintamente, a circunstância fática que caracterizaria a qualificadora, atende ao requisito constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
As qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri quando houver elementos mínimos que as sustentem.
Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XXXVIII, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88; art. 121, § 2º, IV, do CP; art. 14, II, do CP; art. 413, § 1º, do CPP.
(N.U 0004588-22.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

“[...] Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da responsabilidade penal.
2. A absolvição sumária ou a impronúncia não se admite quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime.
3. As qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 864.419/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.754.609/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024.
(N.U 0011245-79.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Aliás, o posicionamento acima está consolidado no
Enunciado nº 02 desta E. Corte de Justiça Estadual
:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

Portanto, não há como acolher o pedido de exclusão da qualificadora nesta fase processual, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, mantendo integralmente a decisão de pronúncia que submeteu o recorrente ADRIANO ALVES CAMPOS a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas disposições do artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025